Tribunal: TJES
Processo: 5029374-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029374-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SANTOS
RECORRIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora, ora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória em que a autora pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida.

2. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, o qual requer a reforma do ato sentencial para procedência do pedido de danos morais.

4.
No que se refere ao pedido de dano moral, na linha preconizada pelo superior tribunal de justiça, a mera cobrança indevida, sem maiores repercussões, é insuficiente para acarretar lesão aos direitos da personalidade. Nesse sentido, é cristalina a passagem extraída do julgado do STJ,
in verbis
: “
[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

5. No caso dos autos, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação da indenização por danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)